Tribunal: TJDFT
Processo: 0727840-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA DECISÃO. ART. 382, § 4o, CPC. INADMISSIBILIDADE. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O procedimento da ação de produção antecipada de provas possui regramento específico que veda a interposição de recursos, salvo em desfavor de decisão que indefira totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário, nos termos do art. 382, § 4o, do CPC, o que não se amolda ao caso em tela, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, mas em cumprimento do diploma processual. Assim, a decisão que indeferiu parte dos quesitos apresentados pela agravante para produção de prova pericial não é recorrível.
2. In casu, não se verifica a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação que conduziria à excepcional admissibilidade do agravo de instrumento, mitigando-se a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, consoante entendimento do c. STJ no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi (Tema n. 988).
3. O reconhecimento da manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.